Tribunal: TJDFT
Processo: 0003432-43.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0003432-43.2009.8.07.0001 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS RECORRIDO: JOSÉ PEDRO DA SILVA DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos(RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 12642097): CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. ART. 28 DA LEI DISTRITAL No 239/92. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO CONSELHO ESPECIAL DESTA CORTE. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DE MULTA E APREENSÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO-CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O art. 28 da Lei Distrital no 239/92, alterado pela Lei Distrital no 953/95, é inaplicável às infrações relacionadas a transporte irregular de passageiros quando praticada por particular em veículo de passeio. Precedentes. 2 - Por outro lado, o art. 28 da Lei Distrital no 239/92, alterado pela Lei Distrital no 953/95, foi declarado inconstitucional pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, na Arguição de Inconstitucionalidade, Feito n.o 2009.00.2.006922-7, o que impõe a declaração de nulidade dos autos de infração nele fundamentados. 3 - O auto de infração lavrado com fundamento exclusivo no art. 28 da Lei Distrital no 239/92, alterado pela Lei Distrital no 953/95, deve ser declarado integralmente nulo, pois ausente qualquer fundamentação com base no art. 231, VIII, do CTB, sob pena de violação a princípios de ordem constitucional. 4 - O STJ já decidiu, em sede de recurso repetitivo, que é ilegal a apreensão de veículo e o condicionamento da sua liberação ao pagamento de multas. Precedentes. 5 - O mero dissabor não autoriza a compensação por danos morais, que só ocorre quando há ofensa à integridade psíquica ou moral do indivíduo ou lesão ao seu nome ou à sua honra. Recursos e Remessa Necessária desprovidos. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrente, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031